Tribunal: STF
Processo: RE 1450960
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - JUIZOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇBES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA -- Entendimento da Câmara de não aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1 1-F da Lei 9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento na ADin 4.357/DF - Norma que não mais subsiste no ordenamento jurídico - Sentença mantida. Recurso não provido.” (doc. Eletrônico 10, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, defendeu-se a inafastabilidade da “Lei 11.960/09 e do art. 1"-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIs 4.357 e 4.425” (doc. Eletrônico 18, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Isso porque ao julgar o RE 870947 o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o tema 810 da Repercussão Geral:



    “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão em desconformidade com o entendimento supramencionado, veja-se:



    “No que respeita à aplicação da Lei 9.494/97, com as alterações Implementadas pela Lei 11.960/09, ressalvado meu entendimento pessoal, curvo-me ao posicionamento unânime desta 8ª Câmara de Direito Público, a qual deixa de aplicar mencionada norma diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e 4357, em 14 de março de 2013. Mencionem-se os fundamentos exarados pela Des. Cristina Cotrofe no às julgamento da Apelação 0059269-88.2012.8.26.0053, os quais adoto como razão de decidir:



    [...]



    Não existindo mais no ordenamento jurídico, Incabível sua aplicação, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada. Nesse sentido: 



    [...]



    Ora, tratando-se a matéria de mérito de responsabilidade civil, tem-se, por certo, a aplicação do Código Civil, posto que o artigo lº-F da Lei 9,494197, com a redação dada pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001, previa a Incidência de juros de mora de seis por cento ao ano apenas com relação às ‘condenações Impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos’, não abarcando as condenações em verba indenizatória, que é o caso dos autos. “ (doc. eletrônico 10, pp. 5-7)



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator